Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-95.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000410-95.2019.8.11.0033 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
APELANTE: WILSON NEVIS CALAZANS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Wilson Nevis Calazans, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (URV) No 1000410-95.2019.8.11.0033, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta para processar e julgar a ação, e, com fundamento no art. 485, IV C/C § 3o, do CPC C/C art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tesa fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
O apelante peticionou ao ID. No 41468499, alegando que: (...) Juízo da Justiça Comum Estadual ser competente para julgar o mérito da Ação de Cobrança proposta em face do Apelado, mesmo que o valor dado a causa, no presente caso, seja menor que o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos aduzidos no mencionado recurso. (...) Portanto, a sentença não pode ser mantida, sob pena de forçar o Autor (ora Apelante) a abrir mão de parte de um direito seu, um valor
econômico que pode chegar a ser até quatro ou cinco vezes maior do que o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ressalva-se que mesmo não tendo a
certeza sobre o valor pretendido, a possibilidade do ganho mencionado existe e manter a atual a sentença, seria praticamente como obrigar o Requerente a se contentar com
menos do que tem direito. Salienta ainda que o Autor poderá complementar o valor das
custas após decisão final em trânsito julgado, se for o caso. Nessa seara, a aplicabilidade da tese ora defendida se enquadra nas exceções de direito, decorrente das interpretações sistemática e teleológica, com o escopo de garantir o real direito pretendido, que no caso em tela, é o possível ganho de valor bem maior do que 60 (sessenta) salários mínimos, para que o processo julgado no sistema da Justiça Comum e não no micro sistema do Juizado Especial.
O Apelado não se manifestou conforme certidão de ID. No 61498977 juntado via malote digita.
Pois bem.
Em que pesem as alegações do Recorrente, tenho que a pretensão da parte autora não merece acolhida.
Isso porque, compulsando os autos originários, verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 3.000,00 - três mil reais, não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
.